Tribunal: TJDFT
Processo: 0006035-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECUSA DE ENTREGA DE CONTRATO E PRONTUÁRIO MÉDICO. ART. 72 DO CDC. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LIV E LVI, DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA N. 660/STF E SÚMULA N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 660. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279/STF.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o caso não demanda apreciação de questões infraconstitucionais e que teria demonstrado a infração a dispositivo da CF. Aduz haver risco de aplicação de “uma pena pecuniária a alguém que foi acusado através de provas ilegais, e foi condenado a delito para o qual não deu causa”.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 59697669).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. Embora ele sustente nas razões do apelo extremo violação ao art. 5o, LIV e LVI, da CF, verifica-se que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos do CDC, CP e CPP. Nesse sentido, deve ser observado o Tema n. 660/STF, que trata da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. O STF fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Logo, a suposta inobservância aos princípios constitucionais citados não merece prosperar.
VI. Delineado esse cenário, forçoso concluir que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral.
VII. Impõe-se, ainda, a aplicação da súmula n. 279/STF, pois a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.